Tribunal: TJES
Processo: 0008103-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008103-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REDECINE BRA CINEMATOGRAFICA S.A e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLÁUSULA DE DEMANDA CONTRATADA ("TAKE OR PAY"). PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CONSUMO EFETIVO COMO BASE DE FATURAMENTO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Redecine Bra Cinematográfica S/A, operadora de salas de cinema, e Apelação Adesiva interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, concessionária de energia elétrica, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional em Ação de Tutela Antecipada Antecedente. A sentença determinou o ajuste do contrato de demanda contratada (CUSD nº DECB-ES-05934-2017), fixando, para o período de abril a outubro de 2020, o faturamento com base em 99 kW, em vez dos 250 kW contratados. Houve ainda distribuição equitativa de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa para os patronos de cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pandemia de COVID-19 justifica a revisão do contrato de fornecimento de energia elétrica com cláusula de demanda contratada (“take or pay”), à luz da teoria da imprevisão e da força maior; e (ii) estabelecer se, sendo cabível a revisão, o critério de ajuste deve ser a proporcionalidade com a média de consumo ou o consumo efetivamente registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pandemia de COVID-19 constitui evento extraordinário, imprevisível e alheio à vontade das partes, caracterizando fato do príncipe e força maior, com aptidão para autorizar a revisão contratual, nos termos dos arts. 393 e 478 do Código Civil.

A cláusula contratual que afasta genericamente os efeitos de caso fortuito ou força maior não prevalece frente à ocorrência de situação excepcional como a pandemia, por contrariar a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

O fechamento compulsório de salas de cinema por ato do Poder Público inviabilizou a fruição da totalidade da demanda contratada, tornando excessivamente onerosa a contraprestação exigida.

A revisão contratual não configura indevida interferência judicial na regulação do setor elétrico, pois se limita à aplicação de normas de direito comum a uma relação contratual concreta, sem invadir competência normativa da ANEEL.

O critério de proporcionalidade adotado na sentença (ajuste para 99 kW) é incompatível com a própria fundamentação da revisão, pois mantém vínculo com a realidade pré-pandêmica, que foi justamente superada pela imprevisibilidade do evento.

A única forma de recompor o equilíbrio contratual violado é a cobrança com base no consumo efetivo de energia durante o período de paralisação, sendo desprovida de razoabilidade a exigência de pagamento por uma disponibilidade que não pôde ser utilizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

A pandemia de COVID-19, por configurar evento imprevisível e inevitável, autoriza a revisão de contrato com cláusula de demanda contratada ("take or pay") com base na teoria da imprevisão e na força maior.

A cláusula que exclui genericamente os efeitos de caso fortuito ou força maior não prevalece quando colide com a função social do contrato e a boa-fé objetiva em contexto de calamidade pública.

A revisão contratual justificada pela pandemia deve se pautar no consumo efetivo registrado, e não em médias proporcionais baseadas na normalidade anterior ao evento extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 393 e 478; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002855-67.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 10.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação e negar provimento à apelação adesiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA N.º 0008103-27.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
REDECINE BRA CINEMATOGRÁFICA S/A

APELADA/APELANTE ADESIVA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por REDECINE BRA CINEMATOGRÁFICA S/A e de Apelação Adesiva interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em razão da sentença que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente, julgou parcialmente procedente o pedido para ajustar o contrato de fornecimento de energia elétrica (CUSD n. DECB-ES-05934-2017), determinando que, para o período de abril a outubro de 2020, a cobrança da demanda contratada fosse reduzida para 99 kW. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento equitativo das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para os patronos de cada parte.

Redecine Bra Cinematográfica S/A, operadora de salas de cinema, ajuizou a presente ação em desvafor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, concessionária de energia elétrica.

A autora celebrou contrato com cláusula "take or pay" (demanda contratada fixa), que obriga o pagamento de um valor mínimo mesmo quando a energia consumida é inferior à contratada.

Com o advento da pandemia da COVID-19 e as restrições impostas ao funcionamento de estabelecimentos comerciais, a Redecine pleiteou a suspensão do pagamento com base na demanda contratada e a cobrança exclusiva pelo consumo real de energia elétrica durante o período emergencial.

A decisão liminar concedeu parcialmente o pedido, sendo posteriormente mantida por decisão em agravo de instrumento.

Na sentença final, o Juízo ajustou o contrato para o período entre abril e outubro de 2020, fixando o valor da demanda contratada em 99 kW, com base em proporção entre a demanda média antes da pandemia (152 kW) e durante (60 kW), afastando a cobrança da totalidade contratada (250 kW).

Seguiram-se Recurso de Apelação e Apelação Adesiva.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO (EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A)

O inconformismo da concessionária não merece prosperar.

A controvérsia central reside na possibilidade de revisão de um Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), que prevê a modalidade de "demanda contratada" (take or pay), em face dos efeitos extraordinários e imprevisíveis decorrentes da pandemia de COVID-19, notadamente as restrições governamentais que determinaram o fechamento compulsório de estabelecimentos comerciais, como as salas de cinema exploradas pela Apelada.

A tese da Apelante adesiva, de que a situação não se amolda à hipótese de caso fortuito ou força maior por expressa previsão contratual (cláusula 21.1.2) , não se sustenta.

Com efeito, a autonomia privada, embora digna de prestígio, encontra limites na ordem pública, na boa-fé objetiva e na função social do contrato.

Uma cláusula que pretenda afastar, de modo genérico e absoluto, os efeitos de um evento da magnitude da pandemia de COVID-19, que paralisou setores inteiros da economia por força de atos de império (
factum principis
), colide frontalmente com os ditames dos artigos 393 e 478 do Código Civil.

O evento em questão transcende a mera "dificuldade econômica" ou "alteração das condições de mercado" , que são riscos inerentes à atividade empresarial.

Trata-se, à evidência, de um acontecimento externo, inevitável e alheio à vontade das partes, que tornou a prestação da Apelada — o pagamento pela demanda de energia contratada para uma atividade paralisada — excessivamente onerosa, frustrando a própria finalidade econômica do contrato.

Como bem reconhecido por este Sodalício no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002855-67.2020.8.08.0000, interposto nestes mesmos autos, a situação era imprevisível e não é inerente à atividade desempenhada pelas partes.

O acórdão do mencionado julgamento restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTIMAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO. ARTIGO 269, § 1º, DO CPC. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO QUE PREVÊ O PAGAMENTO DA DEMANDA CONTRATADA. RESTRIÇÕES AO FUNCIONAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. RELATIVIZAÇÃO DO CONTRATO. COBRANÇA DA ENERGIA CONSUMIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
1 - O envio de e-mail para a parte contrária ou o protocolo de cópia da decisão judicial em sua sede não tem o condão de dar início à contagem do prazo recursal, já que se trata de comunicação à parte e não ao seu Advogado, bem como em razão da legislação estabelecer a necessidade de que a comunicação seja feita por “meio do correio, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento”. 2 - A situação gerada pelas restrições impostas em razão da pandemia da Covid-19 era imprevisível e não é inerente à atividade desempenhada pelas partes, podendo configurar caso fortuito ou força maior, que autoriza a suspensão temporária da cláusula denominada “take or pay”, que rege o contrato firmado entre as partes, a fim de restabelecer, nos períodos em que perdurar o isolamento social, o equilíbrio entre elas, com o pagamento apenas da energia efetivamente consumida. 3 - Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002855-67.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Julgado em 10/06/2021).

A alegação de que a Apelada não comprovou sua dificuldade financeira desvia o foco da questão. A onerosidade excessiva, no caso, decorre não de um balanço contábil negativo, mas da absoluta inutilidade do serviço contratado na dimensão pactuada.

A contraprestação exigida pela concessionária (pagamento pela demanda total) tornou-se desproporcional e desprovida de causa sinalagmática, uma vez que a Apelada foi legalmente impedida de exercer a atividade que justificava tal contratação. A prova da drástica redução do consumo, aliás incontroversa nos autos, é o bastante para demonstrar o desequilíbrio superveniente.

De igual modo, não merece prosperar o argumento de indevida interferência do Judiciário em matéria regulatória. O que se opera, na espécie, não é a redefinição de tarifas ou a alteração de normas técnicas da ANEEL, mas a aplicação de institutos de direito comum — a teoria da imprevisão e a força maior — a uma relação contratual específica, a fim de restaurar o equilíbrio que fora rompido por um evento extraordinário.

Cuida-se de mister jurisdicional, plenamente inserido na competência do Poder Judiciário para dizer o direito no caso concreto, sem que isso represente usurpação da competência da agência reguladora.

Por conseguinte, a manutenção do reconhecimento da aplicabilidade da teoria da imprevisão é medida que se impõe, devendo ser integralmente rechaçadas as teses da Apelante adesiva.

DO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL (REDECINE BRA CINEMATOGRÁFICA S/A)

Conheço do recurso principal, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade, e, no mérito, entendo que assiste razão à Apelante.

Uma vez assentada, como premissa inafastável, a necessidade de revisão do contrato para adequá-lo à realidade imposta pela pandemia, a questão remanescente cinge-se à definição do critério a ser utilizado para promover tal reequilíbrio.

O Juízo de primeiro grau optou por uma fórmula de proporção, calculando uma nova demanda de 99 kW com base na relação entre a demanda real e a contratada no período pré-pandêmico.

Todavia, e com a devida vênia ao entendimento adotado, tal metodologia afigura-se inconsistente com os próprios fundamentos que autorizaram a revisão.

Ora, se a intervenção judicial se justifica pela superveniência de um "
período de exceção
", que alterou por completo as bases objetivas do negócio jurídico, carece de sentido utilizar, como parâmetro de ajuste, a "
proporção (...) do período de normalidade contratual
". Fazer isso significa manter o contrato, ainda que de forma atenuada, vinculado a uma realidade fática que, precisamente por ter sido rompida, ensejou a aplicação da teoria da imprevisão.

A
ratio decidendi
da revisão é, justamente, a dissociação entre o pactuado e o executável, entre a normalidade pretérita e a anormalidade presente.

Impõe-se reconhecer que a consequência lógica e direta da aplicação da teoria da imprevisão, no contexto fático dos autos, é alinhar a obrigação de pagamento àquilo que foi efetivamente possível usufruir.

Durante o período em que a Apelante esteve com suas atividades compulsoriamente encerradas ou drasticamente limitadas por ato do Poder Público, a única medida justa e equitativa para o faturamento da demanda é aquela que corresponde ao seu consumo efetivamente registrado. Qualquer critério diverso, que imponha um pagamento por uma disponibilidade de energia da qual a consumidora não pôde se valer por motivo de força maior, perpetua, ainda que em menor grau, o desequilíbrio que a revisão contratual visa a corrigir.

À evidência, a sentença merece reforma neste ponto, para que o ajuste contratual no período de abril a outubro de 2020 não se limite a um valor fixo de 99 kW, mas determine que o faturamento da demanda de potência seja realizado com base naquilo que foi efetivamente medido e consumido pela unidade da Apelante.

Com a reforma da sentença para acolher integralmente a pretensão revisional da autora, ora Apelante principal, e a rejeição do apelo adesivo da ré, a sucumbência deixa de ser recíproca para ser integralmente suportada pela concessionária de energia.

DO EXPOSTO
, conheço de ambos os recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL interposto por REDECINE BRA CINEMATOGRÁFICA S.A.

Por conseguinte, REFORMO a sentença para julgar integralmente procedente o pedido autoral, determinando que, no período de referência de abril a outubro de 2020, o faturamento da Apelante principal, no que tange à demanda de potência, seja realizado com base nos valores efetivamente medidos e consumidos, devendo a concessionária proceder à refaturação das cobranças e à compensação ou devolução de eventuais valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em razão da reforma operada e da sucumbência integral da ré, inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem, para condenar a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso principal e negar provimento ao apelo secundário.